Tribunal: TJSP
Processo: 2262659-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Termo de compromisso de recuperação ambiental (TCRA) – Concessão de efeito suspensivo – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Necessária a garantia do juízo por meio idôneo, sendo insuficiente a argumentação de preenchimento dos pressupostos relativos à concessão da tutela provisória de

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Termo de compromisso de recuperação ambiental (TCRA) – Concessão de efeito suspensivo – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Necessária a garantia do juízo por meio idôneo, sendo insuficiente a argumentação de preenchimento dos pressupostos relativos à concessão da tutela provisória de urgência – Inteligência do art. 919, §1o, do CPC e do Tema no 526 do A. STJ – Decisão mantida – Recurso improvido